Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante sedimentada jurisprudência, a declaração de nulidades no processo penal, independente de sua natureza, demanda a demonstração efetiva de prejuízo para as partes, sem a qual não se decreta nulidade, conforme expressamente previsto no art. 563 do CPP.
2. No caso, a decisão recorrida indeferiu pedido de indulto formulado em favor de apenado por crimes de estupros de vulnerável, de natureza hedionda e, portanto, impassíveis de indulto. Daí se afirmar que o ato judicial, ainda que praticado sem a observância da forma legal, atingiu o único fim dele esperado, isto é, o indeferimento do pedido, restando, portanto, sanada a nulidade, conforme previsão do art. 572, caput, do CPP.
3. Pelo mesmo motivo, a ausência de manifestação prévia do Ministério Público não teve, nem potencialmente poderia ter, qualquer influência na decisão da causa, motivo adicional para igualmente não se declarar a nulidade, na linha do que previsto no art. 566 do CPP.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.